Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE SALARIAL. PLANO COLLOR.
O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual , nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32. Prescrição consumada.